Tribunal: TJDFT
Processo: 0009609-52.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. PRAZO. TRÊS ANOS. DESÍDIA DA PARTE CREDORA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de locação de imóvel urbano possui prazo prescricional trienal expressamente previsto no art. 206, § 3o, I, do Código Civil.
2. De acordo com o art. 921, §4o do CPC, o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo de 1 (um) ano, tal como previsto no §1o deste artigo.
3. No caso, não foram localizados bens da parte executada/apelada, passíveis de penhora, motivo pelo qual o feito foi suspenso por 1 (um) ano, com decurso do prazo prescricional em 30/01/2022.
4. O fato de o exequente/apelante ter solicitado novas diligências, em 11/06/2021, para localizar bens passíveis de penhora, por si só, não suspende ou interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
5. Assim, resta constatada a desídia da empresa exequente/apelante, devendo, portanto, ser reconhecida a prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido.